Tribunal: STF
Processo: HC 83812
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL - SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRA-RAZÕES - INOCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA - PEDIDO INDEFERIDO.